Tribunal: TJMT
Processo: 1020188-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020188-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SERGIO DE SOUZA PONCIANO LEITE - CPF: 012.159.771-74 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NÃO RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL– EXECUTIVO DE PENA No.0001794-55.2011.8.11.0045, COMPOSTO POR 03 [TRÊS] GUIAS DE EXECUÇÃO – PENAS QUE TOTALIZAM 15 [QUINZE] ANOS E 10 [DEZ] MESES DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
–

EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS, APLICANDO-SE FRAÇÃO ÚNICA, INCLUSIVE NA PRIMEIRA CONDENAÇÃO QUANDO O RÉU AINDA OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE PRIMÁRIO– VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ [HC 307.180]– RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de benefícios da execução penal, portanto, os efeitos da reincidência devem refletir sobre a totalidade das penas impostas ao condenado, em todas as execuções remanescentes.

Assim, reconhecida a reincidência do agravado em crime hediondo, na segunda e terceira sentença condenatória, respectivamente, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a concessão dos benefícios executórios, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público Estadual, com amparo artigos 197, da lei 7.210/1984, em benefício de SÉRGIO DE SOUZA PORCIANO LEITE, contra a decisão prolatada no PEP no. 0001794-55.2011.8.11.0045, pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Insurge-se o agravante, contra a decisão que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da reincidência específica e, por consequência, deixou de aplicar as frações de 3/5 (três quintos) para progressão de regime e 1/1 (um inteiro) para o livramento condicional, sobre a totalidade das penas por crimes hediondos executada.

Nas contrarrazões, a defensoria pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.58943455)

Por ocasião do juízo de retratação, o Juízo
a quo
, manteve o
decisum
, nos exatos termos em que fora prolatado. (Id. 58943456)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou pelo
provimento do recurso
, com a manutenção da decisão hostilizada, assim ementado: (Id 64752996)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NÃO RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA GUIA No.0001208-23.2008.8.11.0045 E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – COM A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo manejado pelo Ministério Público.

Consta dos autos, que o agravado responde ao Processo Executivo de Pena no.0001794-55.2011.8.11.0045, composto por 03 [três] guias de execução, cujas penas totalizam o montante de 15 [quinze] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em razão da prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas, cuja primeira ação penal no.0001208-23.2008.811.0045, com trânsito em julgado em 31/07/2010, havendo o reconhecimento da condição de reincidente específico do agravado nas sentenças condenatórias oriundas das ações penais no. 2929-05.2011.811.0045 (Cod.42620), com trânsito em julgado 25/11/2015 e no. 282-90.2018.811.0045 (Cod.150819) com trânsito em julgado em 04/06/2018, respectivamente.

Contudo, na decisão constante no Id. 58943454 o Juízo das execuções indeferiu o reconhecimento dos efeitos da reincidência na guia oriunda da ação penal no. 00012008-23.2008.8.11.0045 referente a primeira condenação, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc., 1. INDEFIRO o pedido ministerial de extensão dos efeitos da reincidência do recuperando para a guia de execução penal oriunda do feito no. 12008-23.2008 (movimento 38.1), vez que tal condição não foi reconhecida no momento da prolação da sentença, não cabendo ao Juízo da Execução Penal fazê-lo, sob pena de violação da coisa julgada
.[...]” [Id. 58943454]

In casu,
a irresignação ministerial veiculada, refere-se aos efeitos da reincidência na unificação das penas na execução penal, pugnando assim, pela extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações por crimes hediondos e equiparados executadas nos autos de origem e, por consequência, aplicar as frações de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, e 1/1 (um inteiro) para o livramento condicional.

De início, cumpre analisar os efeitos do processo de unificação de penas decorrentes de condenações distintas.

Dispõe o artigo 111, d Lei de Execuções Penais – LEP:

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime."

Por sua vez, o artigo 84, do Código Penal, estabelece que o processo de unificação de penas é obrigatório para o cálculo do livramento condicional:

"Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento."

É correto afirmar, desde logo, que o procedimento de unificação de penas altera os marcos temporais de obtenção de benefícios conferíveis ao reeducando, incluindo o do livramento condicional e progressão de regime, devendo ter como base de cálculo o remanescente de pena a cumprir no todo.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci, extrai-se:

"quando o condenado possui mais de uma condenação, todas são enviadas ao juízo universal das execuções penais, cabendo ao magistrado unifica-las, para o correto estabelecimento do regime e da forma de cumprimento" (in Código Penal Comentado, 16.ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 598).

À luz do noticiado, razão assiste o douto Promotor de Justiça, em especial porque, com a unificação das penas, a condição de reincidente, por se tratar de circunstância objetiva, estende-se sobre a totalidade das penas, sendo indevida a aplicação de frações distintas às condenações em que, originariamente, havia sido atestada a primariedade.

Ademais, consigno que, em relação à reincidência, o Código Penal adotou o sistema da temporariedade, de modo que, para a sua configuração, basta a comprovação de que o réu, na data do fato delituoso, possua contra si condenação transitada em julgado, no país ou no estrangeiro, por crime anterior [CP, art. 63].

Assim, a jurisprudência sedimentada da Corte Superior é no sentido de que havendo pluralidade de condenações deve se proceder a unificação das penas e realizar o cálculo dos benefícios sobre o montante total obtido – descontando eventual tempo já cumprido (art. 75, § 2o, do CP) –, não podendo o lapso temporal para concessão dos benefícios ser considerado individualmente em relação a cada execução.

A propósito:

“
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual a condição de reincidente se estende sobre a totalidade das penas somadas, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.723.525/RO).

Assim, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida e aplicada na primeira condenação do agravado, tal circunstância não lhe retira a condição de reincidente para fins de usufruto dos benefícios típicos da Execução Penal, leia-se, progressão de regime ou livramento condicional.

Com efeito, a partir da unificação das penas a execução penal não faz mais referência à essa ou aquela condenação, mas à totalidade delas, como se as reprimendas decorressem de uma única condenação.

Deste modo, após a soma das reprimendas, não é mais possível o fracionamento da execução, para que se reconheça a condição de reincidente em relação a apenas duas das execuções.

Assim, reconhecida expressamente a reincidência do agravado na execução penal, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das penas, tanto para a progressão de regime quanto para o livramento condicional.

Importante consignar que a reincidência reflete várias consequências jurídico-penais, tanto no Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais, desse modo é possível tanto ao juiz de conhecimento como ao juiz da execução penal reconhecê-la, para finalidades distintas.

Destarte, cabe ao juiz da execução realizar o somatório das condenações [unificação das penas], analisar a natureza dos crimes [hediondo ou equiparados] e a circunstância pessoal do reeducando [primário ou reincidente] para fins de fruição de benefícios da LEP.

O que se pontua, outrossim, nas situações em que há mais de uma condenação transitada em julgado, é que o apenado terá que cumprir frações mais elevadas para alcançar a progressão de regime e o livramento condicional, pois exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico maiores responsabilidades antes de fazer jus às benesses que hoje integram o sistema progressivo de pena.

Como visto, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça [STJ], é o de que a reincidência incidirá sobre a totalidade das penas, ainda que o agente, em alguma outra condenação, já tenha sido considerado primário:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. 1.
Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
(HC n. 307.180/ RS, Ministro FELIX FISHER, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ – AgRg no HC 506275/MG – Sexta Turma – Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – J.: 04.02.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019). (Negritou-se)

No mesmo sentido, verifica-se o entendimento deste E. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – LIMITAÇÃO DA REINCIDÊNCIA AOS PROCESSOS EM QUE FOI RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPERTINÊNCIA – JUÍZOS DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO AUTÔNOMOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E DE CARÁTER PESSOAL ABRANGENTE DA TOTALIDADE DAS PENAS - AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Consoante entendimento pacífico do STJ, a condição de reincidente deve incidir sobre a totalidade das penas, ainda que não reconhecida em algumas das sentenças que compõem o executivo de pena, e mesmo para aquelas em que o reeducando fora considerado primário. Pondera-se, para tanto, que a reincidência é circunstância objetiva e de caráter pessoal, e é um dos critérios utilizados no sistema progressivo de cumprimento da pena que é adotado no ordenamento jurídico pátrio, de modo, que seu reconhecimento em sede de Execução Penal não fere a coisa julgada nem viola o princípio non reformatio in pejus.”
(N.U 0000805-47.2017.8.11.0010, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (Negritou-se)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO COM DUAS CONDENAÇÕES – INCONFORMISMO DO REEDUCANDO – PRETENDENDO CONSTAR A FRAÇÃO DE 1/3 NO LUGAR DE 1⁄2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE A PRIMEIRA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –ALTERAÇÃO DA DATA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA – DATA DA PRISÃO – PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).
É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ
. Não há interesse recursal no tocante ao pedido de modificação do campo “início de cumprimento de pena”, para que conste a data da primeira prisão, eis que já foi deferido pelo Juiz de Piso
. (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).” (Negritou-se)

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – REEDUCANDO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – VEDADA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – PROGRESSÃO DE REGIME - FRAÇÃO OBTIDA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ARTIGO 84 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 111 DA LEP - AGRAVO PROVIDO. A unificação de condenações distintas contra o mesmo reeducando implica em uma série de transformações no âmbito execucional penal, dentre as quais, no caso da reincidência, a alteração das frações disciplinadas no artigo 83 do Código Penal, que devem ser aferidas, após o processo de unificação de penas (artigo 84 do Código Penal), de acordo com a situação atual do reeducando.
Em outras palavras, significa dizer que, se o reeducando for reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação. Sendo o reeducando reincidente específico em delitos equiparados à hediondo, deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para ter direito à progressão de regime
.” (TJMT – Agravo em Execução Penal no 0004848-35.2012.8.11.0064 – Classe CNJ-413 – Comarca de Rondonópolis - 3a C. Criminal – Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA – J. 10.06.2020) (Negritou-se)

Registro, outrossim, que o posicionamento exposto não implica em
reformatio in pejus
, uma vez que, como cediço, o Juízo de Conhecimento e o de Execução são autônomos, o que implica dizer comprovada nos autos do Processo Executivo de Pena a reincidência do reeducando, tal circunstância, deve ser compulsoriamente ponderada para fins de concessão dos benefícios executórios.

Assim, de acordo com o caráter indissociável do apenado, após o processo de unificação de mais de uma condenação definitiva perante o juízo da execução penal [artigo 84 do Código Penal e artigo 111 da Lei de Execução Penal], a condição de reincidente reconhecida no curso da execução se estende a todas as condenações pretéritas, sendo, por essa razão, terminantemente descabido falar em separação das frações das diversas condenações penais para a obtenção de livramento condicional ou progressão de regime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
o agravo em execução interposto pelo Ministério Público, determinando ao Juízo da Execução que considere a reincidência do agravado para definir a fração referente à 3/5, para progressão de regime e 1/1, para o livramento condicional, ao reeducando SÉRGIO DE SOUZA PORCIANO LEITE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020